Tribunal: TJDFT
Processo: 0703218-16.2020.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AJUSTE VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL PARA DEMONSTRAR O DIREITO AO CRÉDITO ALEGADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor contra a sentença de improcedência na ação monitória fundada em contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, em razão da ausência de prova escrita quanto ao valor do crédito.
2. A ação monitória é processo cognitivo sumário que objetiva abreviar a formação de título executivo e exige a alegação de um crédito em dinheiro ou de coisa móvel ou fungível, demonstrável mediante prova escrita sem eficácia de título executivo.
3. Embora comprovada a prestação do serviço pelo autor, os documentos juntados não são capazes de comprovar a obrigação exigida, pois, não equivalem àquela prova escrita, sem eficácia de título executivo, mencionada no art. 700, caput, do CPC.
4. A ação monitória não é a via processual cabível para cobrar dívida ilíquida. Precedente STJ: "A ação monitória é meio processual disponibilizado ao credor para realizar dívidas representadas em prova escrita, pelo que, sob pena de inépcia da inicial, a propositura da monitória deve vir acompanhada de um documento, considerado pelo magistrado juridicamente hábil, para, naquele primeiro momento, comprovar o montante da dívida, sem o qual não poderá expedir o competente mandado monitório" (AgRg no REsp 1.402.170/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe de 14/03/2014).
5. Recurso conhecido e improvido.